Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-91.2023.8.11.0087
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000371-91.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RENATA SIRIA BORTOLANI MARTINS - CPF: 026.089.719-11 (APELADO), TIAGO BERTOTE NETO SILVEIRA - CPF: 831.863.870-00 (ADVOGADO), MARIELLI ESPINDULA DA SILVEIRA - CPF: 013.279.290-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº
1000371-91.2023.8.11.0087

APELANTE:
BANCO
DO BRASIL
S.A

APELADO:
RENATA SIRIA BORTOLANI MARTINS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PARCIAL PROCEDENCIA -
CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – CDC
–

RENOVAÇÃO
/SUBSTITUIÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO

– MATÉRIA INCONTROVERSA – DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO
–
DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
– RAZOABILIDADE
E PROPOR
C
IONALIDADE
– RECURSO
DESPROVIDO.

1 – Se restou incontrovers
a
a contratação
do empréstimo consignado operação nº 10917188, relativo
à
s parcelas no valor de R$1.449,39, com descontos diretamente em folha de pagamento, bem como a substituição pela operação nº
114071661, com as parcelas no valor de R$ 1.441,51,
ou seja, nos exatos termos explicitados pela
autora,

não
há falar-se em contratação nova desta última.

2 -
E
videnciada a má intenção da parte apelante ao defender a
tese de
que não
foi uma renovação de outro empréstimo, mas sim uma contratação
nova
, com valores disponibilizados integralmente e
utilizados pela autora
, deve ser mantido o dano moral, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.

3
– A
o fixar o valor do
quantum
indenizatório,
se foi considerada
a extensão do dano,
os princípios da
razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, deve ser mantido o valor arbitrado.

4
–

Cabível a repetição de indébito em dobro,
se restou
comprovada a culpa (negligência) do requerido/apelante na solução da questão, qual seja,
a regularização d
os descontos indevidos na folha de pagamento e conta corrente da autora.

5 – Recurso
des
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por

BANCO
DO BRASIL
S.A
, contra a sentença que
julgou parcialmente
procedente a

ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos
Materiais e
Morais

ajuizada por

RENATA SIRIA BORTOLANI MARTINS
, para:

“[...]
(a)

DECLARAR NULO
o contrato de Crédito Direto ao Consumidor e
VINCULAR
a proposta realizada por meio de Whats App, para substituir o primeiro empréstimo pelo segundo (Crédito Consignado), cujo pagamento se dará em 60 parcelas de R$ 1.441,51, conforme proposta realizada ao ID 109845302;

(b) CONDENAR
o Banco réu a indenizar a parte autora, a título de danos materiais, o dobro dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto indevido;

(c) CONDENO
, ainda, a parte Demandada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ);

Pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte Demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC [...].”
(Sic. ID nº 236372158).

Preliminarmente
,
argui o recorrente
carência de ação por ausência de interesse de agir,
porquanto não possui nenhuma responsabilidade quanto aos fatos narrados pela autora.

No mérito, s
ustenta
o desacerto da sentença, por entender que ao contrário do alegado pela autora, a
operação nº 114071661 em discussão, não foi uma renovação de outro empréstimo, mas sim uma contratação nova
realizada em terminal de atendimento,
com valores disponibilizados integralmente e utilizados pela autora.

A
lega a impossibilidade de alteração das cláusulas do contrato em discussão em razão da
sua
legitimidade; a inaplicabilidade do Condigo de Defesa do Consumidor em virtude de ausência de cláusulas abusivas; a legitimidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito à vista da inadimplência d
esta
.

Aduz
que
a
apelad
a
não faz jus à repetição de indébito e tampouco à indenização por danos morais, face à legalidade do contrato e dos encargos cobrados
e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Sem c
ontrarrazões
, consoante certidão de primeiro grau,
in
verbis
:
“
[...] Decorrido
prazo de RENATA SIRIA BORTOLANI MARTINS em 17/07/2024 23:59 [...].”

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR: CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR.

A p
reliminar
de
carência de ação por ausência de interesse de agir
arguida pelo apelante confunde-se com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido, motivo pelo qual com ele será
analisada.
-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos,
RENATA SIRIA BORTOLANI MARTINS

ajuizou a
ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

em face do

BANCO
DO BRASIL
S.A
,
aduzindo que é servidora pública
estadual – professora –
municipal
e recebe seu salário na conta que possui perante banco recorrido.

Esclareceu que possuía um empréstimo consignado firmado com o requerido e, em agosto de 2022, foi contactada pelo preposto deste
,

via
Whats App
propondo
-lhe
uma renovação do citado empréstimo
pela proposta de nº 114071661, que seria efetiva
da
através do aplicativo do banco
.

Informou que a proposta de renovação consistia na substituição do empréstimo já realizado
com o valor da parcela de R$1.449,39, por uma parcela mais barata de R$1.441.51
“[...]
e um “troco” de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) que seriam depositados em sua conta [...].”
(Sic. ID nº 236371210)
,
a qual foi
aceita
e o ato confirmado pelo preposto do requerido
.

Ressaltou, no entanto,
que no mês seguinte, ao receber seu salário, além de constatar que o valor do desconto do empréstimo anterior no valor de R$1.449,39 ainda estava sendo descontado de sua folha de pagamento, verificou
também
do extrato de sua conta corrente que havia um desconto no valor de R$1.441,51
de um novo empréstimo denominado
Crédito Direito ao Consumidor.

A
duziu
que entrou em contato com o preposto do requerido solicitando explicações
e o cumprimento do que lhe fora ofertado
, sendo que
,
na
ocasião
,
este
a
informou
que seria
cancela
do
o primeiro contrato (parcela de R$1.449,39)
, com a manutenção do segundo (parcela de R$1.441,51)
.

Asseverou, no entanto, que
como o requerido não cumpriu os termos contratados, ou seja, não cancelou o primeiro contrato (parcela de R$1.449,39)
,
continu
ando
a proceder os descontos dos dois empréstimos em sua folha de pagamento e conta corrente, no mês de dezembro de 2022, solicitou a portabilidade do seu salário para o banco NUBANK a fim de evitar o desconto da parcela do mês de janeiro de 2023.

Assim, em razão
do não pagamento da parcela vencida em janeiro de 2023, além de o requerido inscrever o seu nome nos cadastros de inadimplentes,
desde o mês de fevereiro de 2023, vem retendo o valor relativo as duas parcelas dos citados empréstimos, antes de efetivar a portabilidade do seu salário para o NUBANK.

Alegou que
tentou resolver a questão de forma administrativa com o requerido,
todavia
, como não obteve êxito, ajuizou a presente ação, visando primordialmente a
suspensão dos descontos consignados na sua conta corrente ou folha de pagamento, bem como
a
exclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com: a)
declaração da nulidade do contrato do novo empréstimo
(CDC), sendo
o banco
requerido
forçado a cumprir a oferta
(empréstimo consignado)
; (b) subsidiariamente, que o desconto dos dois empréstimos seja realizado proporcionalmente dentro da margem disponível existente de maneira consignada, com a adequação das parcelas de ambos empréstimos consignados ao valor ofertado de R$ 1.441,51; (c) a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados; (d) indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00.

Citado, o requerido apresentou contestação defendendo a legalidade do
s descontos ocorridos na
folha de pagamento e
conta corrente da autora, porquanto
ao

“[...]
contrário da argumentação autoral, a operação 114071661 – OBJETO DA LIDE - não foi uma renovação de outro empréstimo, mas sim uma contratação NOVA, com valores disponibilizados integralmente e utilizados pela autora
[...]”
(Sic. ID nº
236371248
).

Ressaltou que
a
“
[...]
parte autora contratou sozinha, através de APP MOBILE, ou seja, sem interferência ou influência de funcionário bancário. Recebeu o crédito da operação e deu destinação ao crédito, conforme orientação de terceiros, sem que ao banco caiba questionar. É um contrato novo e deve ser honrado na forma pactuada.

[...]”
(Sic. ID nº
. 236371248
)
.

Pugnou pe
l
a improcedência da lide.

Houve apresentação de impugnação à contestação pela autora (ID nº
236372156
)
e c
om o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr.
Guilherme Carlos
Kotovicz
.

Inconformado, recorreu o requerido nos termos relatados.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, no caso,
restou incontrovers
a
a contratação
do empréstimo consignado
operação
nº
10917188
, relativo
à
s parcelas
no valor de
R$1
.449,39
,
com
descont
os
diretamente em folha de pagamento,
bem com
o
a substituição dest
a
pela
operação nº
114071661
, com as parcelas no valor de
R$ 1.441,51
,
ou seja, nos
exatos
termos explicitados pela autora,
visto que em nenhum momento contest
ou
o requerido os documentos

trazidos pela autora
juntamente
com sua petição inicial
, quais sejam: as conversas de
Whats App
relativa à contratação/substituição das operações
e o
e-mail
informando da procedência da reclamação da autora e as providências quanto
à
regularização das operações, consoante se observa dos
IDs
nº 236371218 a 236371219.

Aliás
, neste
sentido
, colaciono os citados documentos:

Conversa de

Whats App:

E-mail do requerido, informando da procedência da reclamação e da regularização dos contratos:

Destarte, comprovad
a

a contratação/substituição da
operação nº 10917188
, relativo as parcelas no valor de
R$1.449,39
, com descontos diretamente em folha de pagamento, pela
operação nº
114071661
, com as parcelas no valor de
R$ 1.441,51
, não há falar-se em
contratação nova desta última,
visto que

restou claro os termos contratados.

Aliás, nesse sentido,
bem consignou o douto magistrado singular,
in
verbis
:

“[...]
Através da conversa acostada ao ID 109845302, o demando propõe a parte autora a renovação/substituição do empréstimo anteriormente contratado, gerando ainda um “troco” em favor da parte no montante de R$$23.000,00 reais. Na oferta proposta, os descontos referentes ao antigo empréstimo cessariam, visto que seriam substituídos pelo novo empréstimo, e assim, as parcelas seriam alteradas em razão da novação. Aliás, em trecho da própria conversa o proponente deixa expresso que a parcela seria SUBSTITUÍDA, deixando claro que não haveria uma nova contratação de um novo empréstimo.

Corroborando ainda a versão da autora, por meio do e-mail (ID 109845294), o Banco atende a reclamação feita administrativamente e informa que o empréstimo seria cancelado e os descontos cessados com a devida restituição dos valores cobrados. Entretanto, novamente o demandado não cumpre o informando.

Logo, é de ser reconhecida que não houve qualquer contratação nova, mas sim uma substituição do empréstimo anterior, de modo que deve prevalecer a oferta apresentada, nos termos do artigo 427 do CC, visto que a proposta e a aceita de acordo vinculam, respectivamente, o proponente e o aceitante

[...]
.
”
(Sic. ID nº
236372159).

Portanto,
não tendo o requerido comprovado a alegada renovação da
operação nº 10917188
, pela
operação nº
114071661 – Crédito Direto ao Consumidor

(art. 373, II, CPC/15), afigura-se escorreita a sentença que declarou a nulidade desta última e vinculou
“[...]
a proposta realizada por meio de Whats App, para substituir o primeiro empréstimo pelo segundo (Crédito Consignado), cujo pagamento se dará em 60 parcelas de R$ 1.441,51 [...].”
(Sic ID nº 236372159).

Dos danos materiais - repetição do indébito.

Por sua vez, também não prospera a alegação recursal do requerido de impossibilidade de repetição de indébito
em dobro
, em razão de eventuais descontos indevidos na folha de pagamento e conta bancária da autora.

Como é cediço, a sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devolução em dobro da quantia, tem aplicação quando há dolo ou culpa por parte da concessionária, o que restou evidenciado na espécie.

Isto porque, conforme já mencionado, mesmo não tendo o requerido em nenhum momento comprovado a alegada renovação das operações/empréstimos em discussão, além de se negar a resolver a questão
administrativamente, até hoje insiste em sua tese ao argumento de que
“[...]a operação 114071661 – OBJETO DA LIDE - não foi uma renovação de outro empréstimo, mas sim uma contratação NOVA, com valores disponibilizados integralmente e utilizados pela autora [...]
. ”
(Sic. ID nº 236372160).

Assim, constatada a culpa (negligência) do requerido/apelante quanto à solução da questão, também
neste tópico a sentença deve ser mantida para que a restituição dos valores pagos pela autora seja em dobro
.

Ademais, de se destacar que não houve recurso do requerido quanto
à
forma da restituição, ou seja, se simples ou dobrada, mais sim quanto

à
ausência de ato ilícito de sua parte – desconto indevido -,

o que, como já dito, não restou comprovado.

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, também razão não assiste ao requerido/apelante.

Isto porque,

além de o requerido não ter cumprido o
s termos contratados e tampouco regularizado a situação após a procedência da Reclamação da autora,
situação que seu ensejo
à
propositura da presente ação e a concessão da liminar de ID nº
247806672, para determinar
“[...]

a suspensão dos descontos referentes ao suposto empréstimo/contrato

[...]”
,
bem como excluir o nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito,
ainda insiste na tese de
que
“[...]a operação 114071661 – OBJETO DA LIDE - não foi uma renovação de outro empréstimo, mas sim uma contratação NOVA, com valores disponibilizados integralmente e utilizados pela autora [...]. ”
(Sic. ID nº 236372160).

Assim,
restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelante ao defender a validade
/legitimidade da

alegada nova contratação
, razão pela qual deve ser mantido o dano moral, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.

Quanto à quantificação do dano, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, visto que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pelo ofendido.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Neste contexto, a quantia de R$
10
.000,00 (
três
mil reais) não se apresenta excessiva para o caso em debate, devendo ser mantida,
pois

adequada a recompensar os danos morais sofridos pela apelada, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o seu enriquecimento ilícito, pelo que merece manutenção a sentença também neste tópico.

Da verba de sucumbência.

No mais, não merece reforma a sentença no tocante à sucumbência, pois
tendo a autora se sagrado vencedora em todos os seus pedidos, deve o requerido arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do
parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo para 15% os honorários fixados na sentença.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024